Tribunal: TJMT
Processo: 1020072-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020072-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REJANE ALVES DE ARRUDA, ANDREA FLORES
PACIENTE: SERGIO TOMASINE
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Rejane Alves de Arruda e Outra, em favor de Sérgio Tomasine, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
Narram que o paciente responde a duas ações penais, a primeira pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, na qual foi decretada a prisão preventiva em 12/8/2013, por fato ocorrido em 29/9/2004; a segunda pela prática, em tese, dos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e associação criminosa, na qual também foi decretada a prisão preventiva.
Relatam que em março do corrente ano, o paciente apresentou manifestação defensiva em ambas as ações penais e, em 15/9/2020, teve cumpridos os mandados de prisão preventiva, com posterior negativa de revogação pelo juízo singular.
Sustentam que não mais persistem os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva em ambas as ações penais, destacando que na “tentativa de homicídio qualificado imputada ao paciente, considerado o exame de corpo de delito que atesta lesão corporal de natureza leve, provavelmente desembocará numa extinção de punibilidade pela prescrição”, o que certamente também ocorrerá com os demais delitos imputados ao paciente, pelas mais variadas razões (prescrição, absolvição de corréus, etc).
Assim, postulam a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos motivos autorizadores da medida.
É o essencial.
O feito foi inicialmente distribuído ao Exmo. Des. Marcos Machado, por sorteio, tendo sua Excelência apontado a prevenção deste magistrado, ao menos em relação à ação penal código 23044, na qual se apura a suposta prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e associação criminosa.
Assim, em relação à aludida ação penal, reconheço a minha prevenção e aceito a declinatória.
Contudo, como já sinalizou o Des. Marcos Machado, o c. STJ tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não constitui a medida processual adequada para a impugnação generalizada de atos judiciais proferidos em ações penais distintas, ainda que em tramitação perante o mesmo Juízo, pois cabe à Defesa delimitar sua insurgência com a precisa narração da situação fático-jurídica (HC no 187.117/MS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 29.10.2013; AgRg no HC 250.683/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.11.2013).
Logo, conheço do writ apenas em relação àquela ação penal em que há minha prevenção [AP código 23044], sem prejuízo de que as impetrantes manejem outro habeas corpus, no tocante à outra ação penal, da qual decorre um segundo decreto cautelar.
Superadas tais questões procedimentais introdutórias, em que pese as alegações das impetrantes, nota-se que o paciente permaneceu foragido por longos anos [2004-2020], sendo que neste intervalo foi interposto habeas corpus [HC 54259/2013], no qual o Colegiado atestou a legalidade do decreto de prisão preventiva, cujo mandado de prisão somente foi agora cumprido. Ou seja, o paciente se manteve foragido por longos dezesseis anos, mesmo tendo ciência inequívoca da ação penal que havia sido proposta em seu desfavor.
Por outro lado, eventuais questões acerca da procedência ou não da ação penal demandam dilação probatória incompatível com a via eleita, devendo ser resguardada à instância d origem.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nesta extensão, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator